Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA E PRONÚNCIA. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DE DOIS CORRÉUS. VIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AO DELITO CONTRA A VIDA E AO CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria de um dos réus e de participação dos demais, com base em depoimentos das testemunhas presenciais, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
5. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima estava em desvantagem numérica e no interior de um veículo quando foi atingida por um dos disparos).
6. Se do relato das testemunhas há elementos que indicam a presença de adolescente na cena do crime, participando da briga que culminou com a morte da vítima, devem os réus também ser pronunciados pelo delito conexo de corrupção de menor.
7. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa conhecido e não provido para manter a pronúncia do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Apelação criminal e Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público conhecidos e providos para pronunciar os corréus nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 e pronunciar um dos réus também nas sanções do artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90, devendo todos serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.